Tribunal: CARF
Processo: 12571.720139/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720139/2013-19
ACÓRDÃO
2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSIANE LOCH RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal
OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL.
A contribuição com exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição não prescinde regular opção do interessado, não
sendo possível ser admitida retroativamente.
DESCONHECIMENTO DA LEI. ESCUSA INCABÍVEL.
Ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 01-35.567, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL)
que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 14/20, o presente processo, COMPROT no
12571.720139/2013-19, trata do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
no 51.008.297-1 (fls. 04/13), que compreende as contribuições previdenciárias a
cargo da contribuinte, incidentes sobre a remuneração auferida pelo exercício de
sua atividade por conta própria, recebidos de pessoas físicas, informados nas suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF, no período de 11/2010 a
12/2011, conforme consta no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Importa o valor consolidado em 21/06/2013, com multa e juros, de R$ 19.682,41.
É constituído do levantamento AU – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A Autoridade Autuante informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 14/20, que
confeccionou planilha onde discrimina as competências, base de cálculo do
imposto de renda, teto previdenciário, base de cálculo da previdência,
contribuição previdenciária e valores a lançar.
Informa ainda que toda a fundamentação legal que embasa o lançamento se
encontra discriminada no relatório denominado Fundamentos Legais do Débito,
integrante do Auto de Infração.
É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
A Interessada tomou conhecimento do lançamento por meio de Aviso de
Recebimento - AR em 25/06/2013 (fl. 03).
A Requerente apresentou impugnação em 23/07/2013 (fls. 36/492), com anexo
de fl. 50, na qual alega resumidamente:
Os Fatos
Com a intenção de garantir o devido processo legal, postula que protocolou ofício
junto a esta Instituição, por meio do qual solicitou prazo maior para levantamento
de documentos e informações, no entanto, até o presente momento, não foi
citada pela Fiscalização, causando-lhe prejuízo.
Preliminar
Informa que jamais considerou a necessidade de recolhimento de contribuição
previdenciária, não o fazendo porque desconhecia em absoluto sua necessidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
3
Muito embora não possa alegar desconhecimento de lei, é público e notório que
vários lançamentos semelhantes a este estão sendo emitidos, no entanto, alega
que jamais sonegou informação ou tentou ludibriar o fisco, tendo inclusive
informado por meio da Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física, seus
rendimentos, de forma franca e leal.
Esclarece que, por ter profissão de odontóloga, optou por não exercitar o direito
de aposentadoria por tempo de contribuição. Neste sentido, demonstra a
possibilidade de efetuar a opção na forma prevista no art. 21, §2o, I, da lei no
8.212/91 c/c com o art. 199-A, do Decreto no 3.048/99, os quais permitem ao
segurado contribuinte individual manifestar-se com relação ao seu interesse em
recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, devendo a
retroação ocorrer na data do inicio da atividade remunerada que o consagrou
como filiado.
Ressalta que a opção é muito clara, podendo ser exercida inclusive em sede de
procedimento fiscal, uma vez que os conceitos de "filiação" e "inscrição" são
diferentes. transcreve trecho doutrinário de Wladimir Novaes Martinez.
Em sendo assim, solicita abertura de novo prazo para que possa declarar a opção
pelo pagamento em 11 % (onze por cento) nos termos da legislação citada, bem
como, realizar os pagamentos necessários para ficar em dia com esta Instituição e
ressalta que a já está cadastrada e contribuindo dessa forma desde a competência
2012.
Mérito
Faz uma longa explanação acerca da opção pelo recolhimento do percentual de
11% incidente sobre o salário mínimo, na qualidade de contribuinte individual,
para consignar que a regra não necessita obedecer ao principio da anterioridade
nonagesimal, pois reduz a contribuição, sendo mais benéfica ao contribuinte, e
por isso podendo retroagir e possibilitar sua opção por meio de declaração e
inscrever-se na forma aqui solicitada.
Uma vez que a filiação é feita quando do início da atividade, postula que poderá
declarar sua opção em sede de processo administrativo, reconhecendo que deve
recolher as contribuições previdenciárias devidas, bem como as multas que se
fazem obrigatórias.
Ressalta que a possibilidade de opção e a diminuição do percentual de
contribuição está previsto e declarado na legislação, por isso, a Previdência Social
criou o Plano Simplificado de Previdência Social - PSPS, que permite ao
contribuinte o pagamento de percentual de 11% (onze por cento).
O Princípio da Legalidade
Ampara-se no Princípio da Legalidade para fazer valer o seu direito à opção aqui
tratada, pois vedá-la, é desconsiderar este principio, que prevê a possibilidade
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
4
que tem o contribuinte em fazer a opção do pagamento a menor, mesmo que no
presente momento.
Destaca que, eventuais Decretos ou Portarias que tratem sobre o momento de
opção não devem ser considerados, uma vez que são atos administrativos de
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (federal, estadual ou
municipal) destinado a dar eficácia a situações gerais ou especiais previstas de
forma explicita ou implícita na lei. Não tem força, portanto, para criar direitos ou
extinguir obrigações, ou seja, no que for além da lei, não obriga; no que for contra
a lei, não prevalece.
O Princípio da Irretroatividade
Esclarece que, a conjugação do Princípio da Irretroatividade com a possibilidade
da contribuinte optar pelo percentual de 11% (onze por cento), não permite que
deixe de pagar a contribuição social, devendo cumprir os ditames legais quanto à
aplicação de algumas sanções, no entanto, não há lei que impeça que em sede de
fiscalização o contribuinte possa optar por recolher no percentual de 11%. Do
contrário é constranger o princípio da legalidade e da segurança jurídica
Informa que partir de 2012, por tomar conhecimento da obrigatoriedade do
recolhimento tributário, filiou-se como contribuinte individual e vem ao longo dos
meses recolhendo os tributos por meio de GPS, entretanto, com relação às
competências 2009, 2010 e 2011, por real equivoco, acabou por não recolher o
previsto no §2°, I do art 21 da Lei 8.212 e demais dispositivos já citados.
Consigna que não negou seus rendimentos, tanto que estão informados nas
Declarações de Imposto de Renda - Pessoa Física. Além disso, é público e notório
que grande numero de profissionais odontólogos estão sendo notificados por
situação semelhante, o que acontece não por má-fé, mas sim por
desconhecimento da norma. Transcreve trechos doutrinários e jurisprudências
para consubstancuar suas alegações.
A Lei Benigna
Esclarece que, tratando-se de sanções tributárias, o disposto no art. 106, II, do
CTN, permite que se aplique retroativamente a lei nova, quando mais favorável ao
sujeito passivo. No presente caso, a opção do contribuinte por recolher em valor a
menor do que o agora cobrado, ou seja, 11%, irá possibilitar a diminuição do
gigantesco valor arbitrado. Por isso, embora não se trate de diminuir o tributo,
mas sim optar, a sanção deverá ser recalculada, como espera a contribuinte.
Transcreve jurisprudência.
A Vedação ao Confisco
Postula que não permitir que a contribuinte exerça a possibilidade de opção, é
afronta ao princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150 , IV, da CF, pois
não pode o Fisco obrigar o contribuinte a pagar o quanto quiser.
Do Lançamento
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
5
Aduz que o presente lançamento é nulo de pleno direito, pois não foi lhe dada a
possibilidade de exercer a opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição na forma prevista no inciso I, § 2o do
art. 21 da Lei 8.212/91.
No presente caso, a Litigante pode pagar a alíquota de contribuição incidente
sobre o limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, que será de 11% (onze
por cento), devendo ser recalculado pela Fiscalização os valores que realmente
deseja contribuir.
Por não corresponder os valores apurados ao que realmente deve à previdência,
entende que o lançamento deve ser desconstituído, assim como, a multa de ofício
e os juros.
Do Pedido
Por tudo que foi exposto, solicita:
a) o recebimento da presente impugnação;
b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
c) em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados e também da possibilidade
legal, a concessão, liminarmente, da inscrição da contribuinte nos termos do
inciso I, do § 2° do art. 21 da Lei 8.212, gerando-se a GPS na condição de
contribuinte individual opção 11% (art. 80 da LC 123/2006) cód 1163,
correspondente as competências 2009, 2010 e 2011 para pagamento imediato da
contribuinte, cancelando-se as multas aplicadas.
d) a declaração de nulidade do Auto de Infração em questão.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 24/09/2018, tendo interposto
recurso voluntário em 16/10/2018 (fls. 69/87), alegando, em apertada síntese:
- teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que o presente processo
administrativo fiscal restou paralisado por mais de 5(cinco) anos, logo requer o arquivamento do
processo administrativo fiscal;
- quanto aos demais pontos de seu recurso, o Recorrente reitera os argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
6
Da Preliminar - Da Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a
demora no trâmite do processo administrativo tributário.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do Mérito
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP no 51.008.297-1 (fls.
04/13), que compreende as contribuições previdenciárias a cargo da contribuinte, incidentes
sobre a remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de
pessoas físicas, informados nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF, no
período de 11/2010 a 12/2011, conforme consta no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A defesa é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo que
dela se conhece. Vistos e analisados o Auto de Infração e os argumentos
defendidos pela notificada, tem-se como decidido o que se segue nos itens
subseqüentes.
Inicialmente, esclarece-se que a apresentação de impugnação já determina a
suspensão do crédito tributário, por força do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional – CTN. Trata-se de garantia ao exercício do direito de defesa e ao devido
processo legal.
Quanto ao teor do instrumento de impugnação, verifica-se que a Litigante não
apresenta inconformidade quanto ao fato gerador do lançamento. Com efeito, a
contribuinte não impugna os valores recebidos de pessoa física retirados de sua
DIRPF e confirmada por ela na impugnação. Assim, de rigor entender-se tais
aspectos relativos ao lançamento como matéria não sujeita ao contencioso
administrativo. Dito isto, passo à análise das razões de impugnação apresentadas
pela Interessada.
Cinge-se o litígio na possibilidade de a Litigante optar pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma prevista no art.
21, §2o, I, da lei no 8.212/91 c/c com o art. 199-A, do Decreto no 3.048/99, mesmo
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
7
em sede de procedimento fiscal, devendo a retroação ocorrer na data do inicio da
atividade remunerada que o consagrou como filiado.
As contribuições previdenciárias objeto da presente autuação foram calculadas
mediante a aplicação da alíquota de 20% sobre os salários-de-contribuição
apurados pela autoridade lançadora, consoante o disposto no artigo 21, “caput”,
da Lei n.o 8.212/91.
Quanto à opção pelo recolhimento simplificado, todo contribuinte individual que
trabalhe por conta própria, tem o direito de fazê-la, no entanto, esta opção
obedece a procedimentos determinados em legislação própria que disciplina a
matéria. Veja, portanto, nos itens que se seguem.
O art. 21, inciso 2o da lei 8.212/1991, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se
dá aquele contribuinte que optar pela exclusão do direito ao beneficio da
aposentadoria por tempo de contribuição.
Lei 8212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(Redação dada pela Lei n° 9.876. de 1999)
(...)
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela
exclusão do direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição,
(incluído pela Lei Complementar n° 123. de 2006)(grifei)
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a
partir da competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a
opção para data retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por
cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, a alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042,
de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o , cuja contribuição
deverá ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
8
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma
do caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de
obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca
do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação
dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o §1o dar-se-á mediante o recolhimento
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-decontribuição
em vigor na competência a ser complementada da diferença entre o percentual
pago e o de vinte por cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3o do
art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a
qualquer tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do
benefício.(Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe (redação vigente à época
dos fatos geradores, grifo meus):
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
...
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
a) 20% (vinte por cento), incidente sobre:
1. a remuneração auferida em decorrência da prestação de serviços a pessoas
físicas;
2. a remuneração que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, pelos
serviços prestados a entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais;
3. a retribuição do cooperado, quando prestar serviços a pessoas físicas e a
entidade beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por intermédio da
cooperativa de trabalho;
...
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que
fizer opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, contribuirá à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor
correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 54.
§ 7o O segurado que tenha contribuído na forma do § 6o e que pretenda contar o
tempo correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de
contribuição deverá complementar a contribuição mensal mediante o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
9
recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios
previstos na alínea "b" do inciso II e no inciso III do art. 402, observado o disposto
no parágrafo único do mesmo artigo.
§ 8o A contribuição complementar a que se refere o § 7o será exigida a qualquer
tempo, sob pena de indeferimento do benefício.
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no
ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção:
aposentadoria apenas por idade" .
§ 10. O recolhimento complementar a que se refere o § 7o deverá ser feito nos
códigos de pagamento usuais do contribuinte individual.
§ 11. O MEI de que trata o inciso XXXV do art. 9o contribuirá à Previdência Social
na forma regulamentada pelo CGSN na Resolução CGSN no 58, de 27 de abril de
2009.
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac
e estão expostos no sítio da Previdência Social:
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual
1163-Contribuinte Individual – Mensal
1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Verifica-se, portanto, que a faculdade estabelecida dependia de ação própria e
tempestiva da Impugnante, não sendo válido sua admissão nesse momento, após
o devido lançamento, nem tampouco por ocasião da ação fiscalizatória.
Compulsando-se os pagamentos efetuados pela Impugnante, por meio do sistema
informatizado próprio (PORTAL CNIS), verifiquei que no período de 11/2010 a
12/2011, objeto do lançamento, não há pagamentos nos códigos indicados,
demonstrando a tempestiva opção.
Frise-se que de acordo com esta pesquisa, constatei que a Postulante se
cadastrou junto ao INSS em 18/10/2001, sob o NIT no 1.195.293.020-5, sendo seu
primeiro recolhimento no código de pagamento 1007 realizado na competência
05/2012.
Na ausência do cumprimento das determinações para fruição de sistemática
diferenciada da geral, impõe-se a aplicação desta (a regra geral), em
conformidade com o praticado pela Fiscalização no presente lançamento.
Ressalto que a Auditoria Fiscal ao aplicar a legislação não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada nos termos do que disciplina o artigo 142,
parágrafo único, do CTN, estando o lançamento em consonância com as
disposições legais retro mencionadas.
Desta forma, não houve por parte da Fiscalização afronta aos Princípios da
Legalidade, Segurança Jurídica, Retroatividade Benigna e Vedação ao Confisco.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
10
Uma vez mantido o lançamento, devem incidir sobre o mesmo a multa e os juros
por força de previsão legal específica.
Conforme sobejamente demonstrado, a litigante não tem direito à opção pela
alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo, no período compreendido entre
os meses de 11/20010 a 12/2011, objeto do procedimento fiscal, ficando
prejudicado o argumento de solicitação para abertura de novo prazo para
declaração da opção, bem como a geração das respectivas guias para o
recolhimento.
Ao contrário do alegado pela defendente, pelo princípio da legalidade
administrativa, os atos expedidos pela Administração, sejam eles decretos,
portarias ou instruções normativas, vinculam seus servidores, na forma prevista
no art. 116, inciso III, da lei no 8.112/1991, pelo que estes não podem atuar de
forma contrária. Em matéria tributária, tal princípio ganha maior relevo, em face
da atividade do lançamento ser plenamente vinculada, ou seja, pela
impossibilidade de existência de parcela de discricionariedade para a autoridade
administrativa.
A Impugnante alega ainda que "que jamais considerou a necessidade de
recolhimento de contribuição previdenciária, e não o fez, simplesmente pelo fato
que desconhecia em absoluto sua necessidade”.
No tocante a esta alegação, torna-se importante saber se é possível alegar o
desconhecimento da lei para não ser considerado um infrator. As normas jurídicas
têm como principio a publicidade, isto é, consideram-se como de conhecimento
de todos. Assim, não é aceitável a alegação do desconhecimento da lei.
Fica claro que não é válido alegar o desconhecimento da lei para burlá-la. A “boa
fé” de quem ignora a lei não é sequer possível de ser alegada. Se assim fosse,
restaria inviabilizado todo o sistema jurídico, pois toda infração a lei poderia ser
afastada através do simples argumento de desconhecimento desta.
Aqui, não se questiona a boa fé da contribuinte, todavia a situação legal
instaurada não pode ser afastada nem ignorada pelo fisco. Assim, por tudo que
consta dos autos, verifica-se que a fiscalização agiu legalmente, aplicando a
legislação previdenciária no que cabia diante da situação fática verificada.
Portanto, como destacou a própria Impugnante em sua defesa, a alegação de
ignorância da lei não exime o contribuinte de sua responsabilidade no
cumprimento das suas obrigações tributárias, não podendo prosperar tal
argumento.
Finalmente, quanto a não concessão de prazo pela Fiscalização para apresentação
dos documentos solicitados por meio do Termo de Início de Fiscalização no
153/2013 (fls. 22/25), entendo que o prazo concedido de dez dias foi razoável,
posto que a Defendente deveria ter apresentado apenas os comprovantes de
recolhimentos das contribuições previdenciárias do período fiscalizado,
documentos de parcelamentos e decisões judiciais, caso houvesse.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.600 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720139/2013-19
11
Frise-se que a Contribuinte foi notificada do referido termo em 30/04/2013 (fl.
29). Por seu turno o Formulário de Encerramento de Auditoria Fiscal
Previdenciária - FEFF (fl. 30), atesta que a ação fiscal foi encerrada em
21/06/2013, do qual tomou conhecimento em 25/06/2013 (fl. 03). Destarte, esta
situação aponta que na prática a Litigante teve de 30/04/2013 a 21/06/2013 para
apresentar a referida documentação à Autoridade Fiscalizadora. Ademais, teve
até 25/07/2013 para apresentação da documentação citada no item anterior
junto a sua impugnação, para apreciação da Autoridade Julgadora, no entanto,
não a trouxe aos autos.
Demonstrado que a Interessada teve prazo suficiente para apresentar a
documentação exigida e não o fazendo, ainda que em parte, descabe, portanto,
se falar em cerceamento do direito de defesa por esse motivo.
Por tudo que foi exposto, não há como acolher os argumentos da Suplicante de
nulidade do presente Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo, na sua integralidade, o crédito tributário constituído por meio do Auto
de Infração que compõe o presente processo.
É o voto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 119
DF CARF MF
Original